Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729584-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX ACESSORIOS LTDA - ME, BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, MARCELO LOPES FERREIRA APELADO: CARVALHO &amp; KOFFES LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo, conferido ao Relator nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 933 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre as razões de o cheque apresentado ao ID n. 13690211, página 5, estar rasgado. As informações prestadas devem ser devidamente acompanhadas de documentos e provas concernentes. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator